Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712590-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO MOURA BARROS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao agravante para resposta aos embargos de declaração de ID 71968408, opostos pelo Ministério Público. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator